Tribunal: TJMT
Processo: 1022125-27.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022125-27.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ILENA MARIA SANTOS - CPF: 955.712.131-91 (RECORRENTE), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PROCEDÊNCIA DO CONTRAPOSTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. FATURAS, TELAS SISTÊMICAS E RELATÓRIOS DE CHAMADAS. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. DÉBITO INEXIGÍVEL. PEDIDO DE DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Diante da negativa da parte autora em ter celebrado contrato com a empresa recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

2. Faturas de consumo e
prints
de telas sistêmicas, colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor.

3. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “
in re ipsa”.

4. Contudo, no caso sub judice, a parte autora possui anotação preexistente. Aplicação da Súmula 385 do STJ.

5. Sentença reformada.

6. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial e acolheu o
pedido contraposto
, condenando a recorrente ao pagamento de 9% (nove por cento) sob o valor da causa de
multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios
, fixados em R$2.000,00 (dois mil reais), ao fundamento de que a Reclamada comprovou a relação jurídica entre as partes, justificando, assim, a inserção do nome da Recorrente perante aos órgãos de proteção ao crédito.
Quanto à litigância de má fé,
porque a reclamante alterou a verdade dos fatos na evidente tentativa de obter vantagem indevida, nos moldes do art. 80, II do CPC.

A recorrente sustenta a inexistência da relação contratual entre as partes, pleiteando a reforma da sentença, a fim de que seja afastada a litigância de má-fé e o pedido contraposto, bem como, seja declarada a inexigibilidade do débito questionado nos autos e a reclamada condenada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor a ser arbitrado pelo Juizo.

O Juízo de primeiro grau recebeu o recurso inominado interposto e deferiu a gratuidade da justiça à recorrente.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como, se se procede o pedido de indenização por danos morais.

A reclamante alega, na exordial, desconhecer a origem do débito em seu nome, o qual foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela recorrida, juntando extrato da negativação.

A recorrida defende a exigibilidade do débito, alegando que o recorrente contratou serviço de telefonia, mas deixou de adimplir com o pagamento das faturas, sendo exercício regular de direito a negativação do devedor, entretanto, juntou tão somente
prints
de telas sistêmicas, conjunto probatório incapaz de comprovar a contratação do serviço, ante a fragilidade e unilateralidade da prova.

Assim, não logrando êxito a empresa recorrida em comprovar a regularidade do débito e, via de consequência, que a inscrição estava calcada no inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pela parte autora,
deve ser declarada a inexigibilidade do débito discutido.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula:
“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.”
(Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

No entanto, no caso, observa-se que o Juízo realizou diligência e acostou na sentença proferida o histórico emitido em pelo SCPC (id. 107975960), no qual constam anotações realizadas em nome da reclamante nos últimos 05 (cinco) anos, onde se constata a existência de inscrições anteriores, cuja exclusão ocorreu somente após a inscrição do débito discutido neste processo, veja-se:

Inscrição preexistente

Caixa Econômica Federal - R$ 171,88

- Inclusão em: 15/10/2015 e exclusão em 21/10/2018

Inscrição questionada nos autos

OI S.A. – R$166,56

Inclusão em 09/05/2017

Consigne-se não existir nos autos, narrativas e provas de que a inscrição anterior não seja legítima, de modo a afastar a aplicação da Súmula 385 do STJ.

Ainda que a referida inscrição tenha sido excluída do cadastro de proteção ao crédito, tal fato ocorreu em data posterior à de inclusão da inscrição discutida nestes autos, não sendo a exclusão daquela suficiente para afastar a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, uma vez que não restou comprovado que a inscrição anterior foi indevidamente anotada, tampouco que referida restrição seja decorrente do reconhecimento (judicial ou extrajudicial) da inexigibilidade dos respectivos débitos. Nesse sentido, é o entendimento já proferido por esta e. Turma Recursal
(TJ-MT 10298466120208110002 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 29/04/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 30/04/2021)
.

Desse modo, não demonstrada a ilegitimidade do débito, cujo registro foi excluído após a inclusão da decorrente do débito discutido nestes autos e, por consequência, mantida a inidoneidade do seu registro em órgão de proteção de crédito, o caso é de aplicação da Súmula 385, do STJ e consequente indeferimento do pedido de indenização por danos morais.

Por consequência, deve ser julgado improcedente o pedido contraposto e a litigância de má-fé.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença para o fim de
a)
declarar inexigível o débito
sub judice
no valor de
R$ 166,56 inclusão em
09/05/2017
;
b)
julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, por aplicação da Súmula 385 do STJ;
c)
julgar improcedente o pedido contraposto e de condenação da autora nas penas da litigância de má-fé, nos termos do art. 487, I do CPC.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2022